Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo portanto, passíveis de penhora.
2. Considerando que o valor das parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa será utilizado para amortizar a quantia devida, não há porque considerá-las ínfimas, notadamente porque o servirá para minimizar o prejuízo do credor.
3. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito.
4. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.